Tribunal: TJPA
Processo: 0822394-10.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822394-10.2019.8.14.0301
APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: FABIANO DE SOUZA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS não comprovado. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC. CORRETO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A comprovação de pagamento das custas iniciais não foi realizada conforme determina o art. 9°, §1° da Lei 8.328/2015.

2.

Descumprimento da determinação judicial para recolhimento.

3.

Aplicabilidade do art. 290 do CPC que dispõe sobre o cancelamento da distribuição em caso de não quitação das custas iniciais.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por BANCO GMAC S/A em
Ação de Busca e Apreensão, oriunda da 9ª vara cível e empresarial da capital, que move contra FABIANO DE SOUZA PINTO
.

Na inicial, o Autor informa que celebrou com o Réu contrato de abertura de crédito, no qual foi entregue veículo como garantia da alienação fiduciária. Devido à inadimplência do Requerido, requer a busca e apreensão do bem.

O juízo
a quo
determinou que o Requerente procedesse ao recolhimento das custas iniciais (ID 2363313).

Foi certificado o decurso do prazo sem o devido pagamento (ID 2363315).

O juízo
a quo
assim julgou a causa (ID 2363316):

1. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO GMAC S/A em desfavor de FABIANO DE SOUZA PINTO, partes já qualificadas nos autos, na qual foi determinado o recolhimento das custas processuais, tendo a parte ignorado a intimação através de ato ordinatório.

2. Relatei e passo a decidir.

3. Não tendo ocorrido o pagamento das custas, não obstante tenha sido a parte regularmente intimada para as providências de pagamento, aplico a regra do artigo 290 do CPC, determinando o cancelamento da distribuição e o consequente arquivamento do feito.

Inconformado com o
decisum
, o Requerente ingressou com Apelação (ID 2363319) aduzindo que as custas iniciais foram pagas, contudo por erro de leitura do sistema processual eletrônico (PJE) deste E. Tribunal, o documento não foi anexado. Ao final, requer a aplicação do princípio da proporcionalidade.

Sem contrarrazões devido não ter ocorrido a citação do Réu.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 19 de agosto de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre suposta nulidade da sentença vergastada que determinou o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC, devido à ausência de pagamento das custas iniciais.

O art. 290 da Lei Processual impõe o cancelamento da distribuição do feito “
se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das
custas e despesas de ingresso
em 15 (quinze) dias
”. (Grifei)

Sobre a comprovação de pagamento, a Lei n° 8.328/2015, Regimento de Custas e despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, assim dispõe:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento

Sob este raciocínio, compulsando os autos, verifico que nele não foram anexados o Relatório de Conta do Processo, o boleto bancário e o respectivo comprovante de recolhimento das custas iniciais.

A prova de pagamento não foi realizada nem no momento da distribuição do feito, nem sequer após a intimação judicial do advogado para que o fizesse (ID 2363313 e 2363315).

Quanto à alegação de mau funcionamento por erro de leitura do sistema processual eletrônico (PJE), entendo que o argumento é frágil e não condiz com a realidade dos autos, no qual há diversos documentos anexados pelo Apelante.

Ademais, caso tal erro tivesse efetivamente ocorrido, nessa hipótese entendo que faltou diligência ao advogado, seja pela ausência de confirmação da juntada dos comprovantes no sistema, seja por não ter comparecido ao Fórum local para realizar o protocolo manualmente, seja por não ter buscado certidão comprobatória de que o PJE estava com defeito durante o prazo processual e a apresentado ao juiz de origem.

Assim sendo, diante da falta de comprovação nos autos do recolhimento das custas iniciais, mesmo após a intimação da parte para realizar o pagamento, correta a sentença que determinou o cancelamento da distribuição e o arquivamento do feito.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença exarada em todos seus termos.

É o voto.

Belém, 09/09/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2020